Tribunal: TJSP
Processo: 1134436-35.2021.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Melo Bueno
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2022-12-07
Data de publicação: 2022-12-13

Ementa:
LOCAÇÃO DE IMÓVEL – FINS COMERCIAIS – AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL – Índice de correção monetária – IGP-M – Abusividade – Inexistência – Substituição pelo IPCA – Descabimento - Modalidade 'built to suit' - Desequilíbrio contratual – Inocorrência - Impactos econômicos causados pela pandemia afetam ambas as partes contratantes – Ação procedente – Recurso provido.